Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA: fornecimento de medicamento. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO: SAÚDE. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO (NEOPLASIA MALIGNA RARA) NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR ATESTADA POR CIRCUNSTACIADO RELATÓRIO MÉDICO. A economia processual e A latitude do pedido inagural JUSTIFICAM O imediato aditamento À INICIAL, o respeito ao contraditório (sem prejuízo processual verificável às partes) e a manutenção da decisão ora revista. agravo IMprovido.